Tribunal: TJES
Processo: 5009180-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009180-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON DE OLIVEIRA TOLEDO

AGRAVADO: SUED PETER BASTOS DYNA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO JUDICIAL. COMISSÃO DE LEILOEIRO. ACORDO HOMOLOGADO ANTES DA ALIENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Wilson de Oliveira Toledo contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0001248-89.2012.8.08.0031, proposta pelo CREA/ES, que deferiu o pedido do leiloeiro para que o executado promovesse o depósito da comissão devida, no prazo de 15 dias. O agravante sustentou, em síntese: I) a formalização de acordo entre as partes antes da realização do leilão; II) a inexistência de obrigação quanto ao pagamento da comissão em virtude da ausência de alienação; III) sua incapacidade financeira para suportar o pagamento pleiteado. Requereu gratuidade da justiça, efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a comissão ao leiloeiro judicial quando há acordo entre as partes antes da realização da alienação judicial do bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A comissão do leiloeiro só é devida nos casos em que há efetiva alienação do bem ou acordo celebrado após essa alienação.

4.
A certidão de designação do leilão foi expedida em 30-10-2023, e o acordo entre as partes com pedido de cancelamento do leilão foi protocolado em 23-11-2023, ou seja, antes da data prevista para o segundo leilão (29-11-2023).

5.
O art. 7º, § 3º, da Resolução CNJ n. 236/2016 estabelece que a comissão é devida apenas na hipótese de acordo ou remição após a alienação judicial.

6. P
recedente do TJSP reconhece a desnecessidade de pagamento de comissão ao leiloeiro quando o acordo é formalizado antes da realização do leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O leiloeiro judicial não faz jus à comissão quando o acordo entre as partes é formalizado antes da realização da alienação judicial do bem.

2.
A interpretação do art. 7º, § 3º, da Resolução CNJ n. 236/2016 deve observar o momento da efetiva alienação para fins de incidência da comissão.

3.
O dever de pagamento da comissão pressupõe a concretização do leilão ou acordo posterior à alienação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 236/2016, art. 7º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP - AI n. 2289426-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27-05-2024, DJESP 04-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009180-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: WILSON DE OLIVEIRA TOLEDO.

AGRAVADOS: SUED PETER BASTOS DYNA E CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Wilson
d
e Oliveira Toledo

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 45138839) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Mantenópolis nos autos da execução fiscal n. 0001248-89.2012.8.08.0031, proposta contra ele pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo – Crea, que deferiu “o pleito do leiloeiro” no sentido de “a parte executada promover o depósito da quantia atinente à comissão, no prazo de 15 dias, sob as penas de lei.”.

Nas razões do recurso (id. 9002008 - fls. 01-9) o agravante alegou, em síntese, que: 1) “busca, no processo de origem, a suspensão da condenação ao da [sic] comissão do leiloeiro tendo em vista que o acordo celebrado que pôs fim a demanda, fora realizado antes ao leilão” (fl. 08); 2) “não possui condições de arcar com tal cobrança, pois, como demonstrado através dos documentos juntados ao processo principal pela Receita Federal, não possui renda para arcar com o pagamento” (fl. 04); 3) “não é devido pelo agravante qualquer valor correspondente a comissão do leiloeiro, pois, o acordo foi formalizado antes dos atos referentes ao leilão e arrematação. Bem como a composição entre as partes era de conhecimento do Juízo e do leiloeiro” (fl. 05).

Requereu o deferimento da gratuidade da justiça, a concessão do efeito suspensivo

e
,
ao final, o provimento do recurso “tendo como consequência à reforma da decisão guerreada, para que não seja devido pelo agravante qualquer comissão ao leiloeiro”
(id. 9002008 – fl. 0
9
).

O
requerimento de
gratuidade da justiça e o pedido de
atribuição do efeito suspensivo fo
ram
deferido
s

no id
9263308
.

Contrarrazões apresentadas no id 9813837 (fls. 01-31), nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

Despach
ei
no id 14635307, determinando a intimação do agravante para manifestar-se sobre os documentos
reproduzidos
- de forma digitalizada -
n
as
contrarrazões,
cujo rebate sobre tais elementos foi apresentado na petição de id 15271358.

O recurso
merece provimento.

A
r
espeuitável
decisão recorrida tem o seguinte teor:

[...]

Vistos em inspeção.

Acolho a pretensão trazida aos autos pelo leiloeiro designado, haja vista a peculiar situação de que, conforme comprovado retro, por ocasião da formalização do acordo nos autos, já havia sido apresentado lance para arrematação do bem objeto da alienação judicial, tendo o leiloeiro nomeado pelo juízo desenvolvido as atividades inerentes ao seu
munus
, de forma que merece ser correspondentemente remunerado pelo trabalho desenvolvido.

No que tange ao argumento de que haveria descompasso entre o valor do débito exequendo e a comissão de leiloeiro, tenho por certo que não há vinculação necessárias [sic] entre ambas as quantias, sendo que o montante da comissão resta atrelado ao trabalho desenvolvido pelo leiloeiro, não havendo dúvida também de que o executado que dera causa à formação deste outro débito, haja vista não ter adimplido regularmente a dívida originária.

Neste sentido, acolho o pleito do leiloeiro formulado no caderno processual, devendo a parte executada promover o depósito da quantia atinente à comissão, no prazo de 15 dias, sob as penas de lei.

Intimem-se (parte executada e leiloeiro). Diligencie-se.

[...]

Quanto à matéria analisada na respeitável decisão recorrida, parece-me que as proposições do agravante são substanciosas, uma vez que no dia 30 de outubro de 2023 foi confeccionada a certidão (id. 33161040) de realização dos leilões designados para as datas de 06-11-2023 e 29-11-2023, sendo que no dia 23 de novembro de 2023
foi comunicada a realização de acordo
com requerimento de cancelamento do leilão (id. 34379792), isto é, aproximadamente
5 (cinco) dias antes da data prevista para o segundo leilão
já havia sido informado o acordo efetuado pelas partes, o que implica no descabimento do pagamento da comissão do leiloeiro.

A propósito, destacando-se que o acordo foi realizado antes da alienação, parece-me
razoável que seja dado guarida às proposições expendidas n
o recurso, mormente se observado o disposto no artigo 7º, § 3º, da Resolução 236 de 13 de julho de 2016,
do CNJ
, cuja redação é a seguinte:

Art. 7º. Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei.

[...]

§ 3º. Na hipótese de
acordo ou remição após a realização da alienação
, o leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão prevista no caput. (Meu, o destaque em
negrito e
sublinhado)

Sobre o assunto, cito excerto de venerando aresto do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. CANCELAMENTO DO LEILÃO EM RAZÃO DE ACORDO EFETUADO ENTRE AS PARTES. Comissão do leiloeiro indevida. Inteligência do art. 7º, § 3º, da Resolução nº 236/2016 do CNJ. Precedentes. Recurso provido. (TJSP - AI n. 2289426-05.2023.8.26.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Augusto Rezende, data do julgamento: 27-05-2024, data publicação/fonte: DJESP 04-06-2024)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso,
r
eform
o a
r
espeitável

decisão recorrida

e reconheço não devida pelo agravante, na execução em referência, a comissão de leiloeiro.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.